Tribunal: TJSP
Processo: 2029972-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro grosseiro – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2029972-54.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado SADI MORILIO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2029972-54.2018.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SADI MORILIO FILHO
VOTO no 126.295

EMENTA
AGRAVO INTERNO Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro
grosseiro
Manutenção da decisão agravada
Razões agora
apresentadas que não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática proferida
por este Relator, que não conheceu do recurso interposto por erro grosseiro.
Pugna o agravante, para que o agravo de instrumento interposto seja
conhecido integralmente e provido.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
Como decidido alhures, no caso em tela, o recurso cabível contra o
acórdão que julgou apelação seriam os embargos de declaração junto à apelação
1009721-89.2014.8.26.0576, e não agravo de instrumento.
Assim, evidente o erro grosseiro, vez que o agravo de instrumento
presentemente interposto revela-se via recursal inadequada.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, conforme se pode
conferir do teor da decisão monocrática de fls. 108/109
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2029972-54.2018.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator